Tribunal: TJSP
Processo: 2097550-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer. Compra e venda de energia elétrica. Decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender a obrigação da autora pagar valor correspondente a consumo mínimo de energia até dezembro de 2020 em razão dos prejuízos causados pela pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de

Ementa:

Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de fazer. Compra e venda de energia elétrica. Decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender a obrigação da autora pagar valor correspondente a consumo mínimo de energia até dezembro de 2020 em razão dos prejuízos causados pela pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de caso fortuito ou força maior. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela.

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097550-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante LEAL
ROSA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é agravado
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão. Vencido o Desembargador Flavio Abramovici, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2097550-63.2020.8.26.0000
Agravante: Leal Rosa Indústria Comércio e Representações Ltda.
Agravada: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.
Comarca de Campinas - 1a Vara do Foro de Vila Mimosa
Juiz: Dr. Alfredo Luiz Gonçalves
Voto no 23647
Agravo de Instrumento. Ação condenatória em obrigação de
fazer. Compra e venda de energia elétrica. Decisão que
indeferiu tutela antecipada para suspender a obrigação da
autora pagar valor correspondente a consumo mínimo de
energia até dezembro de 2020 em razão dos prejuízos causados
pela
pandemia
causada
pelo
coronavírus
(covid-19).
Insurgência. Contrato que prevê a suspensão na ocorrência de
caso fortuito ou força maior. Presença dos requisitos
necessários à concessão da tutela.
Agravo provido.
Versam os autos sobre recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão proferida nos autos da ação condenatória em
obrigação de fazer movida por LEAL ROSA INDÚSTRIA COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA., em relação a ELEKTRO ELETRICIDADE
E SERVIÇOS S.A., que indeferiu a antecipação de tutela requerida pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, ela requereu a concessão de efeito ativo ao
recurso para que a tutela antecipada seja deferida e, no mérito, a
manutenção dessa decisão.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 10/11).
É o relatório.
A autora, que exerce a atividade de hotel na cidade de
Atibaia, celebrou com a ré contrato de compra e venda de energia
elétrica.
Nesta ação, ela alega que, em razão da pandemia
causada
pelo
coronavírus
(covid-19),
suas
atividades
foram
drasticamente afetadas, pedindo que seja suspensa, enquanto durarem
os efeitos desta, a cláusula que a obriga a pagar valor correspondente a
consumo mínimo de energia, passando a pagar o que for efetivamente
consumido, impedindo-se a adoção, pela ré, de medidas sancionatórias,
indenizatórias e compensatórias pelo não pagamento do consumo
mínimo.
A ré foi notificada e respondeu que essa questão deve ser
analisada previamente pela ANEEL, não podendo ela, ré, flexibilizar a
demanda contratada antes dos prazos determinados pela Resolução 414
de órgão e ofereceu condições especiais de pagamento.
Nos contratos celebrados entre as partes, foi prevista a
manutenção do contrato, porém, com suspensão do cumprimento das
obrigações contratuais na ocorrência de caso fortuito e força maior
durante o período de duração do evento e na extensão dos seus efeitos
(cláusula 23.2, f. 52 dos autos da ação, e cláusula 13.1.2, f. 75 dos autos
da ação).
Assim, a previsão contratual de suspensão das obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstra a plausibilidade do direito alegado.
As
práticas
de
isolamento
social,
proibição
de
aglomerações, suspensão de eventos, entre outras que têm sido
adotadas pelas autoridades impedem o funcionamento do comércio e, se
não totalmente, reduzem significativamente suas atividades, com severos
danos financeiros aos empresários, o que demonstra, também, o perigo
de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na falta de suas atividades ou com elas reduzidas, a
autora, certamente, não usará grande quantidade de energia.
Comprometeu-se ela a pagar o valor efetivamente
consumido, o que indica que, pelo menos, os custos de fornecimento
seriam pagos.
Finalmente, além da disposição contratual, a suspensão
do pagamento é razoável durante o período em que ela ficar
impossibilitada de funcionar plenamente em razão da pandemia.
Concedo, pois, a tutela antecipada para permitir que
autora, durante o período de vigência das medidas adotadas em razão
da pandemia que impedem ou limitam suas atividades, pague o valor de
energia que efetivamente consumir, sem sofrer, pelo não pagamento da
quantidade mínima, quaisquer consequências.
Essa medida incidirá a partir de 1o de maio de 2020,
conforme requerimento da autora, devendo a ré enviar conta de acordo
com esta decisão.
Ela requereu que a liminar vigore enquanto perdurarem os
efeitos da pandemia e pelo menos até dezembro de 2020, mês em que,
acredita, acabarão tais efeitos, o que indica, em verdade, que, superando
tais efeitos o mês indicado, a liminar deve continuar vigente, não tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicação deste o intuito de limitar sua vigência.
Essa decisão é provisória e pode, diante de alteração das
circunstâncias que a motivaram, ser revista.
Ademais, o consumo mínimo influencia, também, o valor
da tarifa cobrado, de modo que, ao final, será decidido se as diferenças
entre os valores de consumo mínimo e a quantidade efetivamente
consumida serão pagas ou não pela autora.
Dou provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Leal Rosa Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Agravada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26433
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
Ausente a prova inequívoca que possibilite o convencimento da
verossimilhança das alegações e tampouco evidenciado o dano irreparável ou de difícil
reparação à Autora, notando-se que não se trata de pagamento relativo ao consumo
mínimo e sim de pagamento relativo à demanda contratada, e que, antes da pandemia de
coronavírus, já estava impossibilitado o pagamento em valor inferior ao consumo
mínimo por todos os clientes sendo evidente que a disponibilidade do serviço já
acarreta custos operacionais que são suprido pelo pagamento do valor mínimo pelo
consumo de energia ou pela disponibilidade da demanda.
Aliás, sequer há notícia de que iminente interrupção no
fornecimento de energia ao imóvel, e inconteste a capacidade financeira da Requerida
para reparar eventual dano causado à Autora.
Anote-se, ainda, que a Requerida ofereceu a possibilidade de
pagamento parcelado do débito, sem estabelecer número máximo de parcelas, mas a
Autora não apresentou proposta para o pagamento parcelado.
Dessa forma, nego provimento ao recurso em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1221ABB0
6
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
1250075B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2097550-63.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.